Tribunal: TJDFT
Processo: 0731996-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso inominado, reformando a sentença que afastou a prescrição, com fundamento nas disposições do Decreto 20.910/1932 e tese firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.109.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a aplicação de entendimento diverso quanto à prescrição reconhecida por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. A obscuridade e omissão apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. Ex vi lege, deve operar a suspensão do prazo prescricional, deixando de ser contado, quando ocorrer pedido administrativo para reconhecimento ou pagamento (art. 4o) da dívida, e retomar seu curso quando ocorrer a resposta da Administração, negando ou reconhecendo o crédito, momento em que se encerraria a suspensão do prazo prescricional retomando seu curso, pela metade, conforme preceito do art. 9o do Decreto 20.910/1932.
5. Segundo se observa dos documentos que acompanham a inicial, o(a) servidor(a) apresentou à Administração, em 2007 e 2012, os pedidos de pagamento de exercício findo 033/2007 e 040/2012, referentes aos anos de 2006 e 2010, cujo pagamento estaria suspenso ou em aberto a espera de dotação orçamentária específica, conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal 4.320/1964.
6. A análise desses documentos indica que cobrança promovida pela servidora pública está lastreada em declaração de reconhecimento de débito anterior aos 5 anos da propositura da ação (Decreto n. 20.910/1932), sem comportamento ativo da beneficiária para o seu efetivo recebimento, que permaneceu inerte em todo esse tempo já decorrido sem propor a ação judicial correspondente.
7. De modo que aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS (Tema 1.109/STJ), sob o rito do recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento:
“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
8. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023. Tema Repetitivo n. 1.109/STJ.